Tribunal: TCU
Processo: 003.885/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8100/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva referente à devolução intempestiva dos recursos, e dar quitação, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando ao responsável que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.885/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmarildo Alves de Sousa (XXX.059.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Águas Lindas de Goiás - GO 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elaine Guimarães da Silva Peixoto (OAB-GO 26.871) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.